Tribunal: STF
Processo: RE 1316021
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:
    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INTERESSE DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 165 DA LOJE. JUÍZO COMPETENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. 
    MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR DE DEZOITO ANOS. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO. ART. 6º, 205 E 208, V, DA CF/88. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO WRIT. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.” 
    Alega o recorrente que “(...) não havendo preenchimento da idade mínima legalmente instituída (art. 38, § 1.º, II, da Lei n.º 9.394/1996), bem assim não tendo sido observados os demais requisitos regulamentares (art. 1.º da Portaria n.º 179/2014), não é juridicamente possível a participação em exames supletivos e emissão de certificado de conclusão de ensino médio.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.394/1996) para garantir à ora recorrida a realização do exame supletivo para a conclusão do ensino médio. 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.189.365/PB, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.221.904/PB, Ministro Edson Fachin; RE 1.236.922/PB, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.251.591/PB, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acordão (com meus grifos): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO APROVADO NO ENEM. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.”
    (ARE 1.002.975-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator